Tribunal: STF
Processo: HC 65260
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-03-25
Data de publicação: 1988-03-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL PRIVADA SUBSIDIARIA. CRIME DE IMPRENSA.
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO QUERELANTE, QUE E PROMOTOR DE
JUSTIÇA. AÇÃO PÚBLICA CONDICIONADA A REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO. SE O
MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO APRESENTA DENUNCIA, NO PRAZO DE DEZ DIAS, O
OFENDIDO PODE INICIAR A AÇÃO PENAL, MEDIANTE QUEIXA, TAL COMO
SUCEDEU, NO CASO CONCRETO.
NÃO TORNA O OFENDIDO PARTE ILEGITIMA O FATO DE, POSTERIORMENTE, O
MINISTÉRIO PÚBLICO MANIFESTAR-SE  NO SENTIDO DA NÃO INSTAURAÇÃO DA
AÇÃO PENAL.O MP, NO PRAZO DE DEZ DIAS, NÃO PEDIU A INSTAURAÇÃO DA
AÇÃO PENAL, NEM SE MANIFESTOU, QUANTO AO ARQUIVAMENTO DA
REPRESENTAÇÃO. LEGITIMADO, ATIVAMENTE, O QUERELANTE, NA CONDIÇÃO DE
OFENDIDO, DIANTE DO SILENCIO DO MP, NO DECENDIO, NÃO HÁ O
CONSTRANGIMENTO ILEGAL PRETENDIDO NA PECA VESTIBULAR. HABEAS CORPUS
DENEGADO.